Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-92.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Faturas de cartão de crédito. Interesse processual do autor verificado. Recusa injustificada do réu caracterizada. Alegação de valor insuficiente sem indicação do montante que o réu entende ser devido, apesar de concedido prazo para tanto. Desatendimento ao disposto no art. 896, IV, e seu pg. ún. do CPC. Juntada de documentos com as razões recursais que não

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Faturas de cartão de crédito. Interesse processual do autor verificado. Recusa injustificada do réu caracterizada. Alegação de valor insuficiente sem indicação do montante que o réu entende ser devido, apesar de concedido prazo para tanto. Desatendimento ao disposto no art. 896, IV, e seu pg. ún. do CPC. Juntada de documentos com as razões recursais que não caracteriza "documento novo", nos moldes em que indicado pelo art. 435, do CPC. Circunstância que impede a análise dos documentos em questão. Documentos que não são novos e deveriam ter sido trazidos em sede de contestação. Preclusão. Sentença mantida, majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059/ STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.